Tribunal: TJBA
Processo: 8014905-64.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014905-64.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JEITTO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: FERNANDO APOLINARIO DE SOUZA

Advogado(s)
:
REGINALDO TADEU DE ANDRADE

ACORDÃO

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRÁTICAS ABUSIVAS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRIÇÃO AO CRÉDITO APÓS ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRAZO LEGAL DESCUMPRIDO. SÚMULA 548 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença de primeiro grau de jurisdição que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, confirmando a tutela de urgência e condenando a empresa recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, em razão da manutenção indevida do nome do autor em cadastro restritivo após a quitação integral do débito objeto de acordo celebrado entre as partes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço pela demora na exclusão de apontamento desfavorável após a quitação da dívida pelo consumidor; (ii) determinar a ocorrência de dano moral decorrente de tal conduta; e (iii) avaliar se o quantum indenizatório arbitrado pelo juízo originário comporta minoração em atendimento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da Súmula 548 do Superior Tribunal de Justiça, incumbe ao credor providenciar a exclusão do registro de inadimplência em nome do devedor no prazo máximo de cinco dias úteis, contados do integral e efetivo adimplemento da obrigação.

4. Hipótese em que restou comprovada a quitação integral da dívida em 25 de novembro de 2025, ao passo que a restrição de crédito mantida pela credora continuava ativa no momento do ajuizamento da demanda, em 19 de dezembro de 2025, configurando flagrante atraso injustificado e falha grave na prestação do serviço da fornecedora, nos moldes do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5. A manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito após o pagamento do débito enseja lesão extrapatrimonial presumida, caracterizando hipótese de dano moral
in re ipsa
, dispensando-se a demonstração de prejuízo fático concreto, porquanto decorre do próprio ato ilícito de exposição irregular do crédito e da dignidade do cidadão.

6. O montante indenizatório de R$ 10.000,00 mostra-se adequado, proporcional e em perfeita consonância com os critérios compensatório e pedagógico aplicáveis à espécie, bem como com as balizas e precedentes jurisprudenciais reiterados por este colegiado da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia para hipóteses análogas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: "A manutenção do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito por período superior ao prazo regulamentar de cinco dias úteis, contados do integral pagamento da dívida, caracteriza falha na prestação do serviço e gera direito a indenização por dano moral in re ipsa."

Referências: Código de Defesa do Consumidor, artigos 14 e 43, parágrafo 3º. Superior Tribunal de Justiça, Súmula 548.
TJ-BA - APL: 80363766420198050001, Relator: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/04/2021.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes autos do Recurso de
Apelação nº
8014905-64.2025.8.05.0103
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Desembargador MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça